Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706131-65.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EVANGELISTA RODRIGUES APELADO: ERIVALDO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Joao Evangelista Rodrigues em face da sentença (ID 27738330) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Erivaldo da Silva Santos, julgou improcedentes os pedidos formulados. O relatório da sentença bem delineou a controvérsia, in verbis: “Cuida-se de conhecimento, submetida ao procedimento comum, proposta em 20/8/2020 por JOAO EVANGELISTA RODRIGUES em desfavor de ERIVALDO DA SILVA SANTOS, partes qualificadas nos autos. O autor alega que adquiriu do réu o veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, cor preta, placa PRP-3006, chassi no 9BD19713HK3374318, ano/modelo 2019/2019, RENAVAN 01189691903, com a transferência da posse em 11/3/2020. Acrescenta que o preço do carro foi R$ 45.000,00, a ser pago mediante a entrega do veículo FIAT PALIO ATTRACT 1.0, cor vermelha, placa OVT-2922, chassi 8AP1966271E4079199, ano modelo 2014/2014, RENAVAN no 01002817738, no valor de R$ 25.000,00, R$ 5.000,00 em espécie e mais 15 parcelas de R$ 1.000,00. Pontua, por outro lado, que o réu se obrigou ao pagamento das parcelas vincendas do financiamento do veículo, junto ao BANCO VOLKSWAGEM S/A. Contudo, apesar de ter recebido o valor total de R$ 33.000,00, o requerido não cumpriu o combinado, inviabilizando a transferência do carro para o seu nome. Além disso, em razão do inadimplemento do réu, o banco propôs ação de busca e apreensão. Alude que não conseguiu solução extrajudicial para o problema. Ao final requer a condenação do réu ao pagamento das prestações em aberto, no valor de R$ 9.219,37, para viabilizar a baixa do gravame e a transferência do veículo ou, ainda, a devolução do valor pago pelo carro, R$ 33.000,00, e a restituição do automóvel FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 ao réu. Requer gratuidade. Inicial instruída com documentos. Gratuidade deferida (ID 71006581). O réu ofertou contestação em ID 83009217. Pontua que as prestações do financiamento seriam quitadas com o valor das parcelas que deveriam ter sido pagas pelo autor, mas este se tornou inadimplente. Como não recebeu seu crédito, não teve condições de pagar o financiamento. Alude, ainda, que o veículo recebido no negócio (FIAT PALIO ATTRACT 1.0) não estava em perfeitas condições de uso, como prometido e que o DUT não foi entregue. Suscita exceção do contrato não cumprido. Discorre sobre o contrato de financiamento e acerca da inviabilidade de acolhimento dos pedidos formulados pelo requerente. Ao final requer gratuidade de justiça, a revogação do mesmo benefício concedido ao requerente e a improcedência dos pedidos. Réplica em ID 84829721. Saneador em ID 85391469.” (ID 27738330). Nas razões recursais (ID 27738333), o Autor alega, em síntese, que não continuou a pagar as parcelas avençadas por ter constatado que havia sido ajuizada ação de busca e apreensão em face do Réu pelo banco credor do financiamento do veículo, objetivando a consolidação da propriedade do bem dado em garantia em alienação fiduciária. Requer, assim, a reforma da r. sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, “para que o Recorrido envio [sic] os boletos das parcelas vincendas ao Recorrente, por e-mail eletrônico, correio ou depositado judicialmente, e ao final do pacto, transfira o automóvel para o nome do Recorrente, sob pena de multa a ser arbitrada, em caso de não cumprimento integral” (ID 27738333 – pág. 9). Todavia, pelo exame superficial dos autos de origem, percebe-se que o pleito formulado em sede recursal não foi submetido à apreciação do magistrado de origem. Isso porque, conforme se extrai da inicial (ID 27737030, fls. 7/8), os pedidos deduzidos pelo Apelante foram os seguintes: “(...) c) a procedência dos pedidos para que o Requerido seja compelido a pagar as parcelas vincendas do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, cor preta, categoria particular, combustível álcool/gasolina, espécie/tipo passageiro/automóvel, placa PRP-3006, chassi no 9BD19713HK3374318, ano/modelo 2019/2019, código RENAVAN 01189691903, que perfaz o valor de R$ 9.219,37 (nove mil, duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), atualizados até 02/07/2020, para a devida baixa do gravame e seja transferido a propriedade do veículo; d) alternativamente, requer a devolução dos valores já pagãos, quais sejam, R$ 33.000,00 (trinta e três mil) reais, com a devida devolução do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 ao Requerido. (...)” Nesse contexto, o pedido constante da apelação, a priori, configura inovação recursal e a sua análise neste momento acarretaria indevida supressão de instância. Assim, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste sobre o tema. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator